Tribunal: TJDFT
Processo: 0702588-67.2024.8.07.0020
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
DECISÃO Por meio da petição de ID no 64129164, a apelante requereu a desistência do recurso, em razão da disponibilização de vaga, em período integral, pela via administrativa. Ante o exposto, homologo o pedido de desistência do recurso, de acordo com o art. 998, do CPC. Publique-se. Decorrido o prazo de preclusão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Desembargador JANSEN FIALHO Relator